Tribunal: STF
Processo: RHC 242569
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA FALTA DE PROVAS E PRESCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 310 RISTF. RHC MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF).



    3. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    4. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.